Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722699-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0704661-91.2019.8.07.0018), percebe-se que o credor requereu a retificação dos cálculos presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 62768183). O pleito foi indeferido pelo juízo da execução (ID de origem - 64280364), sendo que não há notícia da preclusão da decisão. Aguarde-se, portanto, a preclusão da questão no processo de origem. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da execução informando sobre a extinção do precatório (ID 25491132). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios